Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDORA ADERENTE A GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA ADMINISTRADORA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OFERTA DE LANCE. ABATIMENTO NAS PRESTAÇÕES OU NO QUANTITATIVO DE PARCELAS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO HAVIDA. PARCELAS. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL EM COMPASSO COM A NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MATERIAL E MORAL. DESQUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO (CC, ART. 186). INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de consórcio para aquisição de veículo entabulado entre pessoa física e a administradora, à medida em que o negócio envolve fornecedora de produto durável - veículo consorciado - e a aderente tecnicamente vulnerável, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal.
2. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando a consumidora pretensões indenizatórias destinadas à composição do dano material e compensação do dano moral que teria experimentado com lastro na alegação de inadimplemento do disposto no contrato de consórcio pela administradora, a inverossimilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório em sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I).
3. Formulada a pretensão indenizatória sob o prisma da imprecação de inadimplemento contratual à administradora, à parte autora fica imputado o ônus de evidenciar o descumprimento do contratado que inviabilizara sua execução na forma convencionada, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido germinado da imputação de inadimplemento à parte ré como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. Apreendido que inexistira inadimplemento imputável à administradora de consórcio, pois cingira-se a aplicar o contratado na mensuração das parcelas mensais afetas à consorciada e à compensação do correspondente ao lanço que realizara nas parcelas subsequentes, inexiste ilícito contratual apto a irradiar danos materiais ou morais à consumidora, infirmando a subsistência do pressuposto primário da germinação da responsabilidade civil: a subsistência de ato ilícito, contatual ou extracontratual, que irradie dano.
5. Ausente inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis à administradora, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados (CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373, I e II).
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.